Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL. BEM IMÓVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. NATUREZA ABSOLUTA. ART. 47 DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 47 do CPC/2015, o foro competente para processar e julgar a ação fundada em direito real é o da situação da coisa. Cuida-se, portanto, de competência definida em razão da matéria, sendo, portanto, de natureza absoluta e inderrógavel, nos termos do artigo 62 do CPC/2015. Logo, cabível a declinação de ofício da competência para o juízo competente.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.